Tribunal: TJMT
Processo: 1016817-13.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1016817-13.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
AGRAVADO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL IPIRANGA SECCAO II
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO contra decisão proferida pela MM.a Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, de deferimento da medida pleiteada pelo CONDOMÍNIO RESIDENCIAL IPIRANGA II, para determinar que a agravante suspenda as faturas dos meses de abril a agosto de 2021, e consequentemente que restabeleça o fornecimento de água no imóvel do autor, no prazo de 12 horas, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de descumprimento injustificado, fixando o patamar da penalidade em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com determinação ao autor para depositar em juízo os meses discutidos, no valor da média das três últimas faturas que possivelmente reflitam seu real consumo, no prazo de cinco dias, autorizando, desde já, o levantamento pela ré e de indeferimento, por ora, do pedido de troca do hidrômetro, vez que não há qualquer prova nesse momento de que “esteja com defeito, ou seja, necessita de maior dilação probatória”.
A agravante alega que o condomínio faltou com a verdade, pois omitiu que fez duas reclamações junto ao Procon, uma Estadual e outra Municipal, que receberam os no 51.001.001.21-0008082 e no 51.019.001.21-0002437, respectivamente, ambas feitas na parte da manhã do dia 14/09/2021, as quais foram respondidas no dia seguinte, ou seja, em 15/09/2021; as reclamações foram realizadas na mesma data do ajuizamento desta ação (14/09/2021) e a Magistrada foi induzida a erro, já que deferiu a liminar com base em supostas reclamações administrativas não atendidas.
Relata que o autor entrou em contato na data de 28/05/2021 e solicitou análise de consumo, contestando as faturas de abril e maio de 2021; informa que foi realizada vistoria no imóvel em 15/06/2021, e não foi constatada qualquer irregularidade no medidor; o autor foi orientado a procurar vazamentos internos e informado quanto ao procedimento para retificação de faturas em caso de contestação.
Argumenta que dispõe o Regulamento AMAES, que é de responsabilidade do usuário a distribuição interna de água (após o cavalete), a adequada manutenção se suas instalações hidráulicas, bem como o reparo de vazamentos, além de arcar com os custos decorrentes de sua inércia em reparar eventuais vazamentos (arts. 30, 46, 49 e 89); narra que após reparos internos, o valor da fatura diminuiu, sendo assim, não possui competência nem permissão para realizar vistorias nas instalações internas dos imóveis.
Aduz que estabelece o Regulamento AMAES, em seu art. 77 e 78, que poderá haver retificação de faturas no caso de vazamentos internos comprovados pelos usuários, desde que estes assumam o compromisso de repará-los; comenta que o agravado informou que havia encontrado problemas internos e que estes estavam sendo solucionados, contudo não trouxe qualquer documento que comprovasse que os mesmos foram devidamente reparados e, em razão da inadimplência das faturas desde o mês de abril de 2021 o abastecimento foi cortado em 14/09/2021, ou seja, na data do ajuizamento da ação principal, o que demonstra que o Agravado tinha conhecimento dos débitos pendentes e dos procedimentos necessários para que as faturas contestadas fossem retificadas, mas permaneceu inerte, preferindo ajuizar a demanda e locupletar-se ilicitamente.
Requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada (id 102285489).
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
"Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
1 - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão ".
Consta na decisão agravada os relatos da petição inicial da Ação de Obrigação de Fazer c/c Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Tutela de Urgência ajuizada pelo Condomínio Residencial Ipiranga II, em desfavor de Águas Cuiabá S.A., em que o autor “afirma ser usuário dos serviços de fornecimento de água prestado pela requerida através da unidade consumidora matrícula de no 6/317664-1 64458 Dígito 7, e que nos recebeu no mês abril a agosto de 2021, valores de R$ 38.345,75, R$ 115.104,25, R$ 96.317,50, R$ 36.331,65 e R$ 27.627,29, que não condizem com sua realidade, vez que seu consumo sempre gerou no entorno de 2.660,5 m3;, com valores entre R$ 11.518,76 a R$ 20,319,06”.
Ainda na petição inicial, o agravado disse que “tentou solucionar o problema de forma administrativa, entretanto sem sucesso, e teve o fornecimento do serviço da requerida suspenso na data de 14.09.2021, razão pela qual requer a concessão da tutela de urgência para que seja determinada a ré fim de suspender imediatamente as faturas de competência de abril/2021 a agosto/2021, sem prejuízo das demais até a troca do hidrômetro, em caráter de urgência, consequentemente o restabelecimento do serviço, bem como as vincendas desde que em valor não condizente com o real consumo da Matrícula de no 6/317664-1 64458 Dígito 7, sob pena de multa”.
De fato, como alegado pela agravante, as reclamações pelo autor ao Procon Municipal e Estadual foram realizadas em 14 de setembro de 2021, mesma data da petição inicial e foram respondidas no dia seguinte.
Todavia, não comungo do mesmo pensamento da agravante, de que a Magistrada se amparou na alegação de diversas reclamações junto ao Procon, sem a devida resposta pela concessionária de serviço público.
O que de fato ocorre, até este momento processual, é que o autor trouxe as faturas de dezembro de 2020 a março de 2021 (valores em R$ 11.913,49, R$ 11.518,76, R$ 20.133,49, R$ 20.319,06) e, nos meses abril a agosto de 2021, as faturas atingiram valores consideravelmente elevados (R$ 38.345,75, R$ 115.104,25, R$ 96.317,50, R$ 36.331,65 e R$ 27.627,29).
Ainda que a agravante sustente o problema de vazamento interno no condomínio, essa questão será apurada na fase probatória do feito de origem. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, milita em favor do agravado, decorrente da urgência do pedido e dos evidentes prejuízos com a suspensão do fornecimento de água.
Também não está presente a possibilidade de irreversibilidade da medida (artigo 300, §3o, CPC), visto que a medida é provisória e caso vencido o condomínio no mérito da lide, a cobrança poderá ser efetivada. Além disso, a Magistrada determinou que o autor deposite judicialmente sobre os meses discutidos, no valor da média das três últimas faturas que possivelmente reflitam seu real consumo, bem como, em relação às contas futuras, deverá o autor apresentar a fatura que entende exorbitante, devendo ser oportunizado o contraditório, para análise da extensão do efeito da liminar.
Portanto, nessa fase de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, nem perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a ensejar na concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento.
Com essas considerações, em razão da ausência de requisitos previstos no artigo 300 e artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil/2015, indefiro o pretendido efeito suspensivo.
Cuiabá, 21 de setembro de 2021
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora